Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-28.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público para provimento de cargo de Professor de Educação I, em Nível Regional. Aprovação além do número de vagas previstas pelo edital. Candidata aprovada na colocação de no 1.028 para provimento de 263 vagas no Polo Regional selecionado. Posição que ostenta mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação. Inocorrência de qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público para provimento de cargo de Professor de Educação I, em Nível Regional. Aprovação além do número de vagas previstas pelo edital. Candidata aprovada na colocação de no 1.028 para provimento de 263 vagas no Polo Regional selecionado. Posição que ostenta mera expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação. Inocorrência de qualquer preterição dos docentes ocupantes da categoria "F", na medida em que as aulas a eles atribuídas não são contabilizadas para disponibilização de vagas no certame. Inteligência do artigo 4o, inciso VII, da Resolução SE 21/2017. Precedentes do STF e desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.